Tribunal: CARF
Processo: 11516.721649/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração de divergência jurisprudencial.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.721649/2012-16
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.414 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CEZARIO CEZAR SANTOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci (relator), que conheceu.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2401-009.129, de recurso voluntário, que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: obrigatoriedade do ADA para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721649/2012-16
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.414 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721649/2012-16

reconhecimento da área de preservação permanente. Segue a ementa da decisão nos pontos que
interessam ao presente julgamento:
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
UTILIZAÇÃO LIMITADA. FLORESTA NATIVA. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981,
art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n°
4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das
áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de
cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
In casu, comprovada a existência das áreas de preservação permanente e floresta nativa
de acordo com Laudo Técnico apresentado, deve ser reconhecida a isenção.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer as áreas de
preservação permanente de 77 ha e de floresta nativa de 150 ha, vencidos os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin, Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise
Xavier (Presidente), que lhe negaram provimento.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme acórdão paradigma 2102-01.785, deve ser restaurada a glosa da área de
preservação permanente, visto que é exigível a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA).
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de modo que deve ser
conhecido.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.414 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721649/2012-16

Conselheiro Maurício Nogueira Righetti
Divirjo do relator quanto ao conhecimento do recurso.
O colegiado recorrido entendeu pela desnecessidade do ADA para comprovação
das APP. Muito embora houvesse menção, naquele voto condutor, ao posicionamento
consolidado do Poder Judiciário nesse mesmo sentido, trouxe ao colegiado, por meio de
parágrafo inclusive negrejado, informação acerca da elaboração e edição do Parecer PGFN/CRJ
no 1.329/2016, que dispensa a Procuradoria da Fazenda Nacional de contestar, oferecer
contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da
Lei 10522/02, nas causas em que se discute a imprescindibilidade do ADA para fins de
reconhecimento da isenção das APP na apuração do ITR anterior a 2012. Confira-se o item 1.25
– ITR da lista de dispensa de contestar e recorrer:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Compulsando os termos do voto condutor do paradigma, nota-se que não houve
enfrentamento do tema na constância do Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tomado pelo
recorrido também como razão de decidir, já que referido julgamento dera-se em 7/2/12. Logo,
antes da data do dito parecer.
Com isso, não se é capaz de afirmar que, se diante dos termos daquele Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, o colegiado paradigmático ainda teria encaminhado pela
indispensabilidade do ADA para fins da exclusão das APP da base imponível do ITR.
Nesse rumo, penso não haver similitude fático-jurídica a viabilizar a
demonstração da divergência jurisprudencial, impondo-se, assim, o não conhecimento do
recurso.
Pelo exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.414 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721649/2012-16

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 192
DF CARF MF
Original